Tribunal: STF
Processo: RE 575933
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO (CELETISTA OU ESTATUTÁRIO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.